Tribunal: TRF3
Processo: 0002709-42.2016.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
730/1327)

0002709-42.2016.4.03.6106

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002709-42.2016.4.03.6106

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE ROBERTO MINARI

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL HENRIQUE CERON LACERDA - SP358438-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO NEIDSON BARRIONUEVO DA SILVA - SP185933-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIZELTON REIS ALMEIDA - SP254276-A

Ementa

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENQUADRAMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO ADMITIDO MAS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação.

2. A autarquia insurge-se contra o tempo de serviço especial admitido pela decisão recorrida.

II. Questão em discussão

3. Saber se a decisão que reconheceu o tempo de serviço especial apresentou fundamentação adequada e se houve violação aos dispositivos legais indicados pelo INSS.

III. Razões de decidir

4. A análise da especialidade do labor nos períodos impugnados foi devidamente fundamentada, com base nas provas constantes dos autos e em conformidade com a jurisprudência dominante. Não se verifica, portanto, motivo para retratação da decisão ou sua reforma.

5. Inexistência de vícios ou ilegalidades na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno admitido e desprovido.

Tese de julgamento: "A análise da especialidade do labor nos períodos impugnados foi devidamente fundamentada, com base nas provas constantes dos autos e em conformidade com a jurisprudência dominante".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, 1.021, §2o e §4o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0002709-42.2016.4.03.6106

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL HENRIQUE CERON LACERDA - SP358438-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO NEIDSON BARRIONUEVO DA SILVA - SP185933-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIZELTON REIS ALMEIDA - SP254276-A

APELADO: JOSE ROBERTO MINARI

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS contra a decisão monocrática que, nos termos do artigo 932 do CPC, negou provimento à sua apelação.

Volta-se contra o tempo de serviço especial admitido pela decisão guerreada, na qualidade de contribuinte individual.

Requer nova manifestação e novo julgamento, com vistas a prequestionamento.

Contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Conheço do agravo interno porque presentes os requisitos de admissibilidade, nos termos do artigo 1.021 do CPC.

Não sendo o caso de retratação da decisão recorrida, leva-se o presente agravo interno a julgamento pela Turma, com inclusão em pauta, na forma do artigo 1.021, § 2o, do CPC.

Tratando-se de agravo interno, seja desde já claro que, segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do relator não deve ser alterada quando fundamentada e nela não se vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder capaz de redundar em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte. Menciono a propósito disso os seguintes precedentes: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279.

Não assiste razão à autarquia recorrente.

O ente previdenciário insurge-se contra o tempo de atividade especial deferido pela decisão recorrida. Limitou-se a reiterar, de forma genérica, os argumentos anteriormente trazidos no bojo de sua peça de defesa e de suas razões de apelação.

Nesse contexto, a questão levantada pelo INSS quanto à possibilidade de reconhecimento da especialidade para os períodos laborados na qualidade de contribuinte individual foi expressa e exaustivamente abordada no julgado recorrido, considerados os elementos de prova apresentados e os contornos jurídicos do caso sob apreciação.

Seja sublinhado admitir-se a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do artigo 1021, § 3o, do CPC, quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado (Tema n. 1306 do STJ).

A decisão agravada, em suma, não padece de nenhuma ilegalidade e seus fundamentos estão em consonância com a jurisprudência desta Corte, relativa à matéria devolvida.

Por fim, não vislumbro no recurso aforado intuito meramente protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, na forma da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENQUADRAMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO ADMITIDO MAS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação.

2. A autarquia insurge-se contra o tempo de serviço especial admitido pela decisão recorrida.

II. Questão em discussão

3. Saber se a decisão que reconheceu o tempo de serviço especial apresentou fundamentação adequada e se houve violação aos dispositivos legais indicados pelo INSS.

III. Razões de decidir

4. A análise da especialidade do labor nos períodos impugnados foi devidamente fundamentada, com base nas provas constantes dos autos e em conformidade com a jurisprudência dominante. Não se verifica, portanto, motivo para retratação da decisão ou sua reforma.

5. Inexistência de vícios ou ilegalidades na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno admitido e desprovido.

Tese de julgamento: "A análise da especialidade do labor nos períodos impugnados foi devidamente fundamentada, com base nas provas constantes dos autos e em conformidade com a jurisprudência dominante".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, 1.021, §2o e §4o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão